Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CÍVEL PROCESSO: 0735336-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MEIRE LEITE COSTA AGRAVADA: MÁRCIA FORTUNA BIATO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por MEIRE LEITE COSTA, nos termos do caput do artigo 1.021 do Código de Processo Civil c/c artigo 81, § 1o do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo de ID 70579660, por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja afetada pelo rito de precedentes. Por fim, observe-se que o recurso correto, qual seja, o agravo em recurso especial de ID 70579660, foi interposto concomitantemente ao agravo interno pela agravante. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 70579659. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018